Tribunal: TJES
Processo: 5001106-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001106-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: LENOIR MUNIZ
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E OBSCURIDADE
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Ao asseverar que o
decisum
foi omisso e obscuro, a recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

4
)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pela
Samarco Mineração S/A
contra o v. acórdão (ID nº 4123066) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, preservando a decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais

(nº 0012324-69.2019.8.08.0030) ajuizada pelo embargado
Leonir Muniz
.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Registro Públicos e Meio Ambiente de Vitória que, na ação ordinária proposta por Lenoir Muniz, ora embargado, rejeitou o pedido de denunciação da lide em face do Município de Linhares, por entender cuidar-se de relação de consumo.

Nas razões recursais (Id 4312069), sustenta a agravante, em síntese, que o acórdão padece de omissão e obscuridade, em razão da não apreciação correta dos fatos. Outrossim, afirma que o acórdão não foi corretamente prolatado, uma vez que foram violados os artigos 302, inciso I, 125, inciso II, 489, § 1º, incisos V e IV, todos do CPC/2015, bem como os artigos 2º, 3º, 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material; ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Em que pese a alegação da ora embargante de que o acórdão padece de omissão e obscuridade a serem sanadas/supridas, é de fácil percepção que o escopo de seu recurso de
embargos de declaração
é, tão somente, o revolvimento da matéria apreciada a fim de que o desfecho desfavorável do julgamento seja modificado, o que certamente não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em eventual
erro de julgamento
.

É dizer, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões suscitadas no agravo de instrumento precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito,
o que é inadmissível
.

De fato, o atento exame do v. acórdão hostilizado revela que este órgão fracionário foi bastante eloquente ao concluir pela possibilidade de aplicação do regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor à demanda originária por reconhecer que o embargado se qualifica como consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do referido Diploma Legal, bem como que isto possibilitaria a inversão do ônus da prova para apurar as eventuais consequências individuais suportadas pelo dano ambiental provocado pela embargante, o que, ao contrário do asseverado nesta via aclaratória, vai ao encontro dos precedentes citados do Superior Tribunal de Justiça.

Ao questionar o porquê de o Órgão Colegiado ter decidido dessa forma, e não da que entende ser a mais acertada, olvida a ora embargante que ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que certamente ocorreu na hipótese em análise e, como orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em data recente, tal entendimento foi reforçado por aquela colenda Corte Superior ao desprover embargos de declaração cujo escopo era análogo ao do recurso que ora se examina, ao enfatizar que “
O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual não se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente
” (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1815720/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

De igual forma, é descabido falar em obscuridade do julgado, haja vista que essa, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo, o que não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre o voto condutor percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

Destarte, não se registra quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambiguidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla – sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja uma completa ininteligibilidade.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto. Contudo, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pelas embargantes, como violados, diversos dispositivos do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
2
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pelas recorrentes ao sustentarem a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Antes de concluir, ressalto que a eventual oposição de novos aclaratórios com a mesma intenção de rediscutir o mérito do recurso de agravo de instrumento acarretará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
lhes
nego provimento
, por inexistir qualquer mácula a ser sanada.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________